Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Descumprida a ordem que determinou ao exequente indicação do paradeiro atual do réu ou que requeresse a citação por edital, correta a sentença que extingue o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no artigos artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso desprovido.